Tribunal: TJES
Processo: 0000370-25.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-25.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE MOURA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000370-25.2024.8.08.0006

APELANTE
S
:

FELIPE DE MOURA SILVA e MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA. RECURSO DE FELIPE DESPROVIDO. RECURSO DE MÁRCIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais
interpostas por
Felipe de Moura Silva
e
Márcio Alex Sabino Araújo
contra sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que os condenou pelo crime do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
. Felipe busca a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e isenção de custas. Márcio requer o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se a conduta imputada ao apelante
Felipe
deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se o apelante
Márcio
faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência, depoimentos policiais e confissões informal e judicial,
demonstra a prática do tráfico
por Felipe, especialmente pela apreensão de quantidade incompatível com uso (15 pedras de crack, 2 pinos de cocaína e mais 43 pedras nas imediações), numerário fracionado e declarações de ambos os acusados afirmando que estavam "na pista" vendendo drogas.

A condição de usuário
não afasta a configuração do tráfico
, quando outros elementos evidenciam a mercancia, como ocorre no caso, tornando inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

A jurisprudência reconhece que
depoimentos policiais
são provas idôneas quando coerentes e harmônicos (TJES, Ap. Crim. 021180068625; STJ, AgRg-HC 967.366), e a defesa não demonstrou sua imprestabilidade.

A análise sobre
isenção de custas
compete ao
Juízo da Execução Penal
, conforme entendimento do TJES (AP 0000286-39.2022.8.08.0056).

A confissão extrajudicial prestada por Márcio — utilizada na sentença e corroborada pelos elementos do inquérito —
atrai a atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da Súmula 545 do STJ.

A fração mínima da minorante do tráfico privilegiado foi
corretamente aplicada
diante da natureza altamente lesiva do crack e da quantidade apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06 e jurisprudência do STJ (REsp 2069014/MG).

O redimensionamento da pena de Márcio, com aplicação da atenuante e manutenção da fração mínima da minorante, conduz à pena definitiva de
4 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão
, além de 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Felipe desprovido. Recurso de Márcio parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prática do tráfico resta configurada quando o conjunto probatório revela circunstâncias típicas de mercancia, mesmo que o agente também seja usuário.

A confissão extrajudicial utilizada para formação do convencimento judicial enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A quantidade e a natureza da droga autorizam a modulação da minorante do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, §4º e 42; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Ap. Crim. 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021;

STJ, AgRg-HC 967.366, publ. 10.03.2025;

STJ, REsp 2069014/MG, publ. 23.12.2024;

TJES, AP 0000286-39.2022.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do apelante FELIPE DE MOURA SILVA, e dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar sua pena para 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000370-25.2024.8.08.0006

APELANTE
S
:

FELIPE DE MOURA SILVA e MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de
recurso de apelação criminal
interposto por
FELIPE DE MOURA SILVA
e
MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO
em face da r. sentença d
o
ID
18152254
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O
apelante
FELIPE DE MOURA SILVA
foi condenado à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

O
apelante
MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 500 (quinhentos) dias-multa, também pela prática do delito do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais
(
ID
18152275)
, a defesa do
apelante
FELIPE DE MOURA SILVA
pleiteia a
desclassificação
da conduta para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), alegando ausência de provas de mercancia, pequena quantidade de droga e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Requer ainda a isenção de custas processuais.

A defesa do
apelante
MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO
, em suas razões
(
ID
18152277)
, pugna pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
e pela aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O
Ministério Público
de primeiro grau apresentou contrarrazões
(
ID
18152278)
, manifestando-se pelo
improvimento
do recurso de Felipe e pelo
parcial provimento
do recurso de Márcio, apenas para reconhecer a atenuante da confissão.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer no ID 18440310, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo de Felipe
e
parcial provimento
do recurso de Márcio
, visando a aplicação da confissão espontânea.

É
o relatório.

Decido.

Os recursos são próprios, adequados e tempestivos, estando presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço do
s
recurso
s
.

Passo a análise meritória.

DO RECURSO DE FELIPE DE MOURA SILVA.

DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO.

A defesa do
apelante FELIPE DE MOURA SILVA
sustenta que o réu é mero usuário, encontrando-se em situação de rua e extrema vulnerabilidade no momento da abordagem.

Argumenta que a quantidade de droga não é expressiva (15 pedras de crack e 2 pinos de cocaína inicialmente localizados) e que não houve flagrante de venda.

Entretanto, o acervo probatório é contundente em sentido contrário.

Conforme o boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais militares Fábio Machado Pereira e Fabiano Cuzini Mazzega, a guarnição recebeu informações de que pessoas em situação de rua estavam sendo usadas por gerentes do tráfico local para a venda de drogas.

Ao se aproximarem, avistaram os acusados, ocasião em que Márcio tentou se desfazer de
R$ 664,65 em notas fracionadas.

Felipe, por sua vez, indicou espontaneamente o local onde escondiam os entorpecentes em um maço de cigarros.

Além das substâncias em posse direta, foram encontradas mais
43 pedras de crack
nas imediações, totalizando volume incompatível com o mero uso.

Ademais, os policiais afirmaram que, no momento da abordagem, ambos os acusados
admitiram que estavam "na pista" vendendo drogas
para sustentar o vício.

O próprio
apelante
FELIPE DE MOURA SILVA
, em seu interrogatório judicial, confessou que auxiliava Márcio na comercialização.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade do depoimento policial:

“
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

"O depoimento dos policias tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória [...] sobretudo quando consonantes com as demais provas dos autos." (STJ; AgRg-HC 967.366; Proc. 2024/0469620-9; Publ. 10/03/2025).

A condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum a mercancia para sustento do vício.

Assim, a destinação comercial resta comprovada pelas circunstâncias da prisão, pelo numerário fracionado e pela confissão informal e judicial de auxílio no tráfico.

Portanto,
nego provimento
ao pleito de desclassificação
.

Quanto às
custas processuais
, a análise da isenção compete ao Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“3.A fase de execução é o momento apropriado para aferir a real condição financeira do sentenciado, verificando se ele possui ou não meios para arcar com os ônus da sucumbência sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a competência para decidir sobre a gratuidade da justiça, no âmbito penal, é do Juízo da Execução.” (AP 0000286-39.2022.8.08.0056, Des. Relator Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, julgamento 21/08/2025)

DO RECURSO DE MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO.

DA
DOSIMETRIA.

Da Confissão Espontânea.

A defesa do
apelante MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO
pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão.

O Juízo de primeiro grau deixou de aplicá-la ao argumento de que o réu não foi interrogado em juízo (por estar foragido) e que a sentença não teria se baseado na confissão policial.

Contudo, assiste razão à defesa.

O entendimento atual do STJ, consolidado na
Súmula 545
, dispõe que a atenuante deve incidir quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento, e a orientação recente estende o benefício mesmo quando a confissão é extrajudicial e não confirmada em juízo, desde que tenha contribuído para a elucidação dos fatos.

O
apelante MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO
confessou a mercancia perante a autoridade policial e indicou o local das drogas, o que integrou o conjunto probatório,
conforme destacado na sentença
(
ID
18152254
)
, o seu interrogatório prestado na esfera policial às fls. 19/20, onde confessa o delito ora em apuração, conforme destaco:

“
No presente caso, a autoria resta devidamente comprovada por meio dos seguintes elementos:

a) Informações colhidas na fase do inquérito, em especial os de fls. 12/13, 15/16,
19/20
, 24/25, 26/27 e 46/54, todos do ID 47107881.”
.
(girfo nosso)

Assim, deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

Da Fração do Tráfico Privilegiado.

O

apelante MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO
requer a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3.

A r. sentença aplicou a fração mínima de
1/6 (um sexto)
, fundamentando na
natureza altamente lesiva da droga (crack)
e na constatação de que o comércio não era atividade isolada.

Tal fundamentação é escorreita e amparada pelo
art. 42 da Lei de Drogas
.

A quantidade e a nocividade da substância (crack e cocaína) permitem a modulação da fração em patamar inferior ao máximo.

"A jurisprudência desta Corte Superior permite que a quantidade e a natureza das drogas sejam utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado [...] No caso concreto, a aplicação da fração de 1/6 se justifica em razão da expressiva quantidade [...] sendo esta última [crack] especialmente lesiva." (STJ - REsp: 2069014 MG; Publ. 23/12/2024).

Portanto, mantenho a fração de
1/6
fixada na origem.

Do
Redimensionamento da Pena d
o apelante
Márcio

1ª Fase:
Mantenho a pena-base fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 dias-multa
, em razão da elevada culpabilidade (recrutamento de terceiro vulnerável).

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea. Reduzo a pena em 1/6, fixando-a provisoriamente em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 dias-multa
.

3ª Fase:
Aplico a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/6.

A pena definitiva resta fixada em
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos, ante o
quantum
da pena.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos
e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
o
apelante
FELIPE DE MOURA SILVA
;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso d
o
apelante
MÁRCIO ALEX SABINO ARAÚJO
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar sua pena para
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)